Tribunal: TJDFT
Processo: 0718784-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE PRESO PROVISÓRIO. DIREITO À ASSISTÊNCIA FAMILIAR. MANUTENÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou seu recambiamento definitivo para o sistema prisional da Comarca de Bacuri/MA, local de expedição do mandado de prisão preventiva. A Defesa requer a permanência do custodiado em estabelecimento prisional do Distrito Federal, alegando a existência de vínculos familiares e sociais na localidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantido o recambiamento do recorrente ao Estado de origem do mandado de prisão preventiva ou se deve prevalecer seu direito à proximidade familiar e social, permitindo sua permanência no Distrito Federal enquanto perdurar a prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 103 da LEP e o art. 5o, LXIII, da Constituição Federal asseguram ao preso o direito à assistência familiar, de modo que sua permanência em local próximo à família representa garantia fundamental a ser observada na execução penal, sempre que possível.
4. A existência de vínculos familiares relevantes — companheira, filha menor de idade e mãe do custodiado — residentes no Distrito Federal, demonstrada pela lista de visitantes autorizados, justifica a permanência do preso em unidade próxima ao núcleo familiar.
5. A ordem de prisão que fundamenta o recambiamento decorre de prisão preventiva, medida cautelar precária e passível de revogação, sendo recomendável evitar-se deslocamentos desnecessários antes do encerramento da instrução.
6. Os atos processuais da ação penal originária podem ser realizados por videoconferência, sem prejuízo à celeridade ou regularidade do processo, afastando a necessidade de transferência física do acusado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Decisão reformada.